Tribunal: TJDFT
Processo: 0730943-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730943-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE LIMA AGRAVADO: SAMYRA CHEIN DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Brasília (0718225-07.2023.8.07.0016) em sede de ação de indenização por danos morais obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais (ajuizada por SAMYRA CHEIN DE ALMEIDA em desfavor do agravante). Em petição de ID 53307972, THIAGO DE LIMA requereu a desistência de seu recurso de agravo de instrumento interposto. O patrono da parte agravante tem poderes para desistir, conforme procuração de ID 49482878, de maneira que homologação da desistência é uma imposição do artigo 998 do Código de Processo Civil. Em razão do pedido de desistência, resta prejudicada a análise dos pedidos de ID 53307972, p. 6, itens ‘a’ e ‘b’. Forte nesses argumentos, homologo a desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora